Tribunal: STF
Processo: HC 199690
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição nº 44639/2021):
EMENTA: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações não verificada. Indeferimento.
    1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Cláudio Rodrigues da Silva, dos efeitos da decisão de minha lavra que concedeu a ordem de HC 199.690 para revogar a prisão preventiva da corré Maria Janaina Gomes dos Santos.
    2. O requerente e a corré foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Na ocasião, foi mantida a prisão cautelar dos acusados. 
    3. O requerente aponta, de início, cerceamento de defesa, ao argumento de que não pôde apresentar defesa preliminar e arrolar testemunhas. Afirma que os fundamentos lançados no decreto preventivo são idênticos, sendo que ambos os réus foram denunciados e condenados nos mesmos termos. Prossegue para alegar, ainda, ser “patente a ilegalidade estampada na sentença, pois, uma pena de 7 (sete) anos de reclusão, em observância ao artigo 33 do CP, sem agregar outros elementos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, assegura ao paciente o regime inicial semiaberto, como sendo um direito líquido e certo”. 
    4. Com essa argumentação, requer “seja determinada a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, oportunizando-se apresentação da defesa preliminar ao paciente; ou senão, sem prejuízo para imposição doutras medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, e que seja franqueada a liberdade até o julgamento do habeas corpus, salvo melhor entendimento, com a confirmação da liminar”. 
    5. Decido.
    6. O pedido não deve ser deferido.
    7. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    8. Na hipótese de que se trata, contudo, o Juízo de origem fixou “o regime inicial fechado para o cumprimento de pena do condenado Cláudio Rodrigues da Silva, diante da reincidência específica em crime equiparado a hediondo e regime inicial semiaberto para a ré Maria Janaína Gomes dos Santos”. Sendo assim, não verifico identidade de situação entre os corréus, sendo distintas as circunstâncias fático-processuais de ambos. De modo que não se me afigura cabível, no caso, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva da corré com base na sua incompatibilidade com o regime intermediário, que segue as regras de regime mais rigoroso.
    9. As demais teses defensivas sequer foram suscitadas nas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de 
instâncias.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator